Tribunal: STF
Processo: HC 205858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 645.455/SP, submetido à relatoria do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando o redimensionamento da pena, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator concedeu a ordem, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MINORANTE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. "Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC 607.856/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
    2. Não se presta o habeas corpus à ampla revisão dos fatos e provas dos autos, imprescindível para se concluir pelo preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente alteração do regime prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:
    [...] 
    Concedeu-se a ordem apenas para fixar o regime semiaberto, mantendo a não incidência do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a seguinte fundamentação (fls. 155-156): 
    Na terceira etapa da dosimetria o Tribunal de origem afastou a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque as circunstâncias fáticas do crime evidenciariam a vivência delitiva, a impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em especial "a enorme quantidade e a ousadia na prática do narcotráfico, demonstrando condutas voltadas ao delito". Ressaltou ainda que foram apreendidos: "aproximadamente 2.374,95 kg (dois mil, trezentos e setenta e quatro quilogramas e noventa e cinco gramas) de maconha, acondicionadas na forma de 3.256 (três mil, duzentos e cinquenta e seis) tabletes, além de 78.98 kg (setenta e oito quilogramas e noventa e oito gramas) de cocaína". 
    De fato, "Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC 607.856/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 
    No caso, a instância a quo asseverou, diante das circunstâncias fáticas do crime, aliada à enorme quantidade de drogas apreendidas e forma de acondicionamento, o envolvimento com o narcotráfico, salientando o não preenchimento dos requisitos legais. 
    Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, não se presta o habeas corpus à ampla revisão dos fatos e provas dos autos, o que seria indispensável, de toda forma, para se concluir pelo preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Com efeito, o registro da apreensão de aproximadamente 2.374,95 kg de maconha, além de 78.98 kg de cocaína, a toda evidência, destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de alteração do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente